Tribunal: TJES
Processo: 5002461-55.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002461-55.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SOARES JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002461-55.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO SOARES JUNIOR

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça a parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Delimita-se a controvérsia ao exame da alegação de nulidade do processo administrativo que culminou na cassação do direito de dirigir do Recorrente, sob o fundamento de ausência de notificação válida que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

2. A sentença recorrida analisou corretamente o conjunto fático-probatório, concluindo pela improcedência dos pedidos autorais, diante da inexistência de demonstração de irregularidade capaz de macular o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES.

3. Consta dos autos que o procedimento administrativo foi regularmente instruído, com a expedição das notificações legais, juntada de comprovantes e atos administrativos formalmente praticados, inexistindo elementos concretos capazes de afastar a presunção de legitimidade que recai sobre tais atos.

4. Ainda que o Recorrente alegue ausência de notificação válida, verifica-se que houve envio de correspondências, inclusive com registro de devoluções, além de publicações formais, conferindo ciência suficiente para o regular exercício do direito de defesa, não havendo comprovação de prejuízo concreto.

5. O Recorrente não logrou êxito em produzir prova mínima apta a desconstituir os elementos constantes do procedimento administrativo, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual não se verifica qualquer afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)